Tribunal: CARF
Processo: 15586.720065/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720065/2016-84
ACÓRDÃO
2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANTONIO TAVARES ROELLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
IRPF. GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%.

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de omissão de ganhos
de capital na alienação de bens e direitos, referente ao exercício 2016.
De acordo com o Termo de Constatação e Encerramento da Ação Fiscal (e-fls.
62/71), extrai-se:
O contribuinte foi intimado a apresentar alguns dados acerca da alienação das
quotas da empresa Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda. Em resposta, apresentou as
informações solicitadas, indicando que os recebimentos não haviam sido efetivados, motivo pelo
qual não apresentou o Darf de pagamento do imposto.
Examinando os documentos apresentados, ficou constatado, tendo vista a 14a
alteração contratual da Maternidade Santa Úrsula em 20/08/2015, que não havia mais nenhum
valor devido a Marcos Antonio Tavares Roella em decorrência da alienação de sua participação
societária na referida empresa.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
3
De acordo com o Contrato de Compra e Venda das quotas, o valor líquido a ser
pago ao contribuinte seria de R$ 4.879.361,70. Como condição do referido contrato as partes
alienantes peticionariam na Ação de Prestação de Contas (processo no 0015813-
11.2014.808.0024) requerendo a suspensão do processo até o pagamento dos valores do contrato
e que, uma vez pago o valor devido, as mesmas partes renunciariam ao direito no qual se fundava
a citada a ação, requerendo a homologação da renúncia.
O contribuinte foi então intimado a comprovar se o que foi estabelecido no
Contrato de Compra e Venda foi descumprido. A documentação apresentada atestou de forma
inequívoca que a parcela de R$ 4.000.000,00 já havia sido recebida em abril de 2015 e a parcela de
R$ 879.361,70 foi recebida em fevereiro de 2015.
Também foram apresentados extratos e pagamentos de impostos que não foram
considerados no cálculo do lançamento, tendo em vista que foram efetuados posteriormente ao
início do procedimento fiscal.
A multa de ofício aplicada foi qualificada, no patamar de 150%.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 02-71.222 - 5a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 141/149, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
157/171), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Inexistência de Fato Gerador
Para configurar o fato gerador do imposto de renda, imprescindível que a renda
ou provento de qualquer natureza representem uma riqueza nova para quem os
adquire, devendo haver definitivo acréscimo patrimonial.
Não basta, para que se verifique o fato gerador, uma mera previsão/expectativa
de ganho de capital. Tratando-se de uma situação jurídica, é imprescindível que a
mesma esteja definitivamente constituída.
Acontece que o contrato de alienação das quotas da sociedade empresária
Maternidade Santa Úrsula traz uma previsão expressa, nos termos das cláusulas
4.1, 4.2 e 4.3. O negócio jurídico de que decorreu a alienação das quotas do
impugnante não pode ser levado em conta isoladamente como se fosse pura e
simples compra e venda.
Os vendedores ajuizaram ação de prestação de contas em face de Felippe David
Fontana que foi distribuída para a 3a Vara Cível de Vitória (processo no 0015813-
11.2014.8.08.0024). A relação entre o impugnante e o comprador das quotas era
de extrema litigiosidade. Obviamente que o encerramento do litígio se dá apenas
com o ato judicial que extinguir a ação. De nada adianta a alienação das quotas se
não sobrevier a extinção da ação. O contrato previu uma condição expressa para
sua concretização: o encerramento do litígio entre os vendedores e o comprador.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
4
Está-se diante de uma clara condição suspensiva: enquanto não houver o seu
implemento, a eficácia do negócio jurídico está suspensa, conforme preceitua o
art. 117, I do CTN. Até a presente data não houve sentença homologatória da
renúncia e portanto, não há que se falar na ocorrência do fato gerador. Cita
acórdãos do Carf e de Tribunais.
O montante já recebido pelo impugnante representa meramente um ingresso
financeiro transitório, sem o condão de caracterizar uma definitiva disponibilidade
jurídica ou econômica.
Multa Qualificada
Afirma que a multa qualificada aplicada é completamente ilegal e fora das
hipóteses que autorizam sua incidência. O elemento comum das hipóteses
contidas nas normas reside no dolo, necessitando que as condutas descritas
sejam de ação ou omissão intencional do agente.
O impugnante atendeu todas as intimações da Autoridade Fiscal, demonstração
incontestável de que nunca pretendeu sonegar ou fraudar. O Fiscal apenas
presumiu uma ação dolosa. O erro que foi cometido na resposta à intimação de
folha 07 foi um simples equívoco.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Do Ganho de Capital
O recorrente afirma em síntese que não houve acréscimo patrimonial definitivo e
que o fato gerador do ganho de capital não se completou, pois a situação jurídica não foi
definitivamente constituída, uma vez que havia uma condição suspensiva no Contrato de Compra
e Venda que seria o encerramento do litígio entre as partes na ação que transita na 3a Vara Cível
de Vitória sob no 0015813-11.2014.8.08.0024).
Entretanto, não há como considerar as alegações apresentadas. Considera- se
ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou direitos e o respectivo
custo de aquisição. Sobre o ganho de capital há incidência do imposto de renda, conforme dispõe
a legislação:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
5
Lei no 7.713/88
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
Lei no 8.981/de 1995
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.
Veja-se, portanto, que a legislação estabelece que o ganho de capital decorrente da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, à
alíquota de quinze por cento, devendo ser considerado como tal a diferença positiva entre o valor
de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição.
A obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador e não está vinculada
a outros efeitos, de acordo com o art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
6
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
O direito tributário não se preocupa com as obrigações advindas de um contrato,
interessando somente como causa para a formação da obrigação tributária, bastando a ocorrência
do fato gerador, como restou comprovado pelo contrato firmado e pelos recebimentos dele
decorrentes.
Pois bem, diferentemente do que alega o recorrente, o Contrato de Compra e
Venda não condicionou a alienação das quotas à efetiva extinção da ação de prestação de contas
existente em face do comprador. O que existiu foi a definição de obrigações decorrentes da
celebração do contrato em que os alienantes deveriam requerer a suspensão da ação e,
posteriormente ao recebimento dos valores, a renúncia da lide.
Inclusive, a cláusula quinta do referido contrato prevê multa em caso de
descumprimento de qualquer determinação pactuada, não havendo em momento algum a
previsão expressa de condição suspensiva, como afirma o contribuinte.
Outra prova de que essas obrigações não eram condições para a concretização do
negócio jurídico foi o fato dos alienantes transferirem as quotas ao comprador mediante a
Alteração Contratual de 20/08/2015, dando plena quitação dos valores pactuados.
Ademais, o próprio autuado confirma o recebimento dos valores, conforme
depreende-se dos seguintes excertos do Termo de Constatação, vejamos:
A própria documentação apresentada nesta ocasião, por requerimento desta
Fiscalização, atestou de forma inequívoca que os esclarecimentos iniciais
prestados de que não havia ocorrido o recebimento (esclarecimento datado de
outubro/2015) distanciava-se e muito da verdade. O extrato bancário deixou
indubitável que a parcela de R$ 4.000.000,00 já havia sido recebida em
abril/2015, isto é, em data bem anterior à declaração prestada a este Serviço de
Fiscalização.
(...)
Em seus esclarecimentos o contribuinte informou ainda que a parte restante
havia sido recebida ainda em data anterior. Isto é em fevereiro/2015 o
fiscalizado já recebera o montante de R$ 879.361,70.
(grifamos)

Portanto, não houve mera previsão de ganho de capital, como pretende alegar o
contribuinte, mas sim o efetivo recebimento dos valores pactuados no Contrato de Compra e
Venda e, conseqüentemente, o acréscimo patrimonial decorrente.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
7
Dessa forma, deve ser mantida a infração de ganho de capital apurada.
Da Multa Qualificada
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
8
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
9
presunção. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Destarte, a meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento do tributo devido, tampouco meros indícios na esfera criminal; é necessária que
estejam perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada nos
termos abaixo (e-fls. 69/70):
A multa de ofício aplicada foi a QUALIFICADA, tendo em vista que o contribuinte
tentou repetidamente se furtar do pagamento do imposto prestando informações
que não coincidem com a verdade mesmo quando intimado por este Serviço de
Fiscalização.
Se não vejamos,
O contribuinte em 26/10/2015 apresentou os esclarecimentos iniciais por meio do
qual DECLAROU expressamente a este Serviço de Fiscalização que os
recebimentos ainda não haviam sido efetivados, motivo por que não havia na
data de apresentação da resposta DARF de pagamento do imposto a ser
apresentado.
Junto a tais esclarecimentos apresentou a 14a Alteração Contratual da empresa
MATERNIDADE SANTA ÚRUSULA DE VITÓRIA LTDA , na qual consta
expressamente que na data da referida Alteração (20/08/2015) nada mais havia a
pagar ao aqui fiscalizado (Cláusula 1a – item 1.1 da 14a Alteração Contratual).
Tal documento comprova que já na primeira resposta o contribuinte faltou com a
verdade dos fatos.
O contrato de Compra e Venda de quotas da MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE
VITÓRIA S/C LTDA estabelece que o pagamento das quotas se fará até a data de
27/02/2015, e que se faria em data anterior se o financiamento bancário a que se
candidatou o comprador fosse liberado em data prévia a 27/02/2015. Que, como
condição do referido contrato, as partes alienantes das quotas peticionariam na
Ação de Prestação de Contas – Processo no 0015813-11.2014.808.0024
requerendo suspensão do curso do processo até pagamento dos valores
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
10
constantes do contrato e que uma vez pago o valor devido as mesmas partes
renunciariam ao direito no qual se funda a citada Ação, requerendo homologação
da renúncia. O contrato ainda estabelece que depois de pago o valor integral as
partes celebrariam Alteração Contratual, transferindo as quotas dos vendedores
ao comprador em no máximo 5 (cinco) dias úteis. De fato, a referida Alteração foi
formalizada em 20/08/2015 com ato cartorário exercido em 02/09/2015, o que
mais uma vez prova que o valor já havia sido integralmente recebido pelo
fiscalizado, e que a informação prestada pelo fiscalizado a este órgão público
não condizia com a verdade.
Ainda em outubro/2015 o contribuinte foi novamente intimado, visto que
incessantemente negava o recebimento do valor acordado. Foi, assim, intimado a
comprovar que o estabelecido no Contrato de Compra e Venda das quotas da
Maternidade Santa Úrsula foi descumprido e que, assim, os valores não haviam
sido realmente pagos. O fiscalizado tentou ainda se furtar de prestar os
esclarecimentos solicitados requerendo prorrogação de prazo para atendimento
da Intimação alegando motivo de saúde do sócio majoritário e adquirente das
quotas. Assim intimamos mais uma vez a comprovar o não recebimento dos
valores (conforme alegado pelo autuado) ou o recebimento dos valores (fato que
negava até então) deixando claro que tal prova poderia ser produzida
independente da possibilidade de presença do sócio majoritário da empresa e
adquirente das quotas negociadas.
Somente então, depois de insistentemente arguirmos o fiscalizado, ele admitiu ter
recebido o valor de venda das quotas comprovando inclusive datas e valores dos
recebimentos mediante apresentação de documentos que sempre lhe estiveram
disponíveis.
Pelo próprio montante envolvido e pelo negócio ser tão recente não há como se
falar que o fiscalizado se equivocou ou se esqueceu de ter recebido importância
que supera os R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais). Restou claro
que o contribuinte tentou se esquivar do pagamento do imposto devido, mas
não só. Ele ainda tentou reiteradamente ludibriar o fisco declarando e
informando fatos que não são condizentes com a verdade, motivo por que se
aplicou a MULTA QUALIFICADA.
(grifos originais)
Tem-se, portanto, que o dolo ficou evidenciado a partir da orquestração da
tentativa, precípua, de economia tributária, a qual não se pode afirmar que não foi consciente,
pois foi fruto de um planejamento, que envolveu, inclusive, uma seqüência temporal e um padrão
comportamental, especialmente, nas respostas a intimação, quando faltou com a verdade por
diversas vezes.
Como já relatado no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte tentou se furtar do
pagamento do imposto devido prestando informações sabidamente incorretas. Apesar de já ter
recebido todos os valores pactuados quando da alienação das quotas da empresa, informou que
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
11
os recebimentos não haviam sido efetivados. Tratando-se de valores substanciais (R$
4.879.361,70), bem como o fato de serem acontecimentos recentes, não há como acatar a
alegação de simples erro cometido na resposta à intimação.
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da conduta descrita nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a qualificação da multa, prevista no §1° do artigo
44 da Lei no 9.430/96, considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.
Da Retroatividade da Multa
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
[...]
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720065/2016-84
12
Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 187
DF CARF MF
Original